Tribunal: TCU
Processo: 017.620/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10613/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.620/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amaris dos Santos (XXX.810.452-XX); Andre Santiago Bonfim (XXX.161.362-XX); Katia Cabral de Sa (XXX.245.472-XX); Larissa Conceicao de Souza (XXX.288.812-XX); Midiane dos Santos Silva (XXX.569.532-XX); Raiane Legora Bozi (XXX.581.532-XX); Sandrinny Honorato Duran (XXX.992.062-XX); Tiago da Silva Rocha (XXX.824.832-XX); Tulio Cesar Cordeiro Maximiano (XXX.770.652-XX); Willyam Patricky Fernandes da Costa (XXX.057.882-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.